Tribunal: TJES
Processo: 5003667-08.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-08.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMEN PADOVANI DE ANDRADE
RECORRIDO: Vanderson Buzato
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Desta forma, o requerimento trazido pela parte recorrida de que a parte recorrente não faz jus ao benefício não se sustenta. Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Trata-se de ação indenização por danos morais, em que alega a parte autora ter sido alvo de ofensas proferidas pela parte requerida.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral considerando que ambas as partes proferiram mútuas ofensas entre si, não se caracterizando o fato em ato ilícito capaz de gerar dano indenizável.

Nas razões recursais, o recorrente irresignado pugnou pela reforma da r. sentença alegando que a parte requerida ofendeu a parte recorrente e que por ser o requerido Guarda Municipal deveria respeitar e proteger os munícipes.

No que concerne ao presente recurso verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando não haver provas de conduta ilícita por parte do recorrido.

Da análise dos autos verifico que em audiência de instrução 3642547, no vídeo de id nº 3642556, a testemunha arrolada confirma que se trataram ofensas recíprocas, considerando que a parte autora também teria proferido insultos contra o recorrido.

De fato a jurisprudência aduz que:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. LOCAÇÃO. OFENSAS E PERSEGUIÇÕES ENTRE VIZINHOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, bem como o pedido contraposto, deixando de condenar os réus a repararem os supostos danos morais decorrentes de suas condutas. O autor insurge-se contra a decisão, ao alegar que não ocorreram ofensas e perseguições recíprocas, como entendeu e fundamentou o juiz a quo, devendo a sentença ser reformada quanto aos danos morais. Assevera que a jurisprudência indicada na fundamentação da sentença não se amolda ao presente caso. 2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal. 3. Narra o recorrente em sua petição inicial, que reside há mais de nove anos em imóvel locado, sito à QNE 04, Lote 06, Casa 02, Taguatinga-DF, sendo que nos últimos dois anos passou a enfrentar sérios problemas de convivência com os réus, que ocupam o imóvel ao lado, na condição de locatários. Aduz que ele e sua família vêm sofrendo ameaças e xingamentos pelos inquilinos réus, os quais passaram a cometer agressões físicas e psicológicas contra ele. Assevera que foi obrigado a pagar os boletos de água e luz sozinho, sendo que as contas eram rateadas, e que a imobiliária não tomava nenhuma providência. Diante disso, a imobiliária resiliu o contrato de aluguel com o recorrente, o qual deixou o imóvel. 4. Em contestação, os réus argumentam acerca da difícil convivência com o autor, e narram um quadro de intolerância mútua entre os envolvidos. 5. Em primeiro plano, insta ressaltar o art. 1.277 do Código Civil, o qual preconiza que: "O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha." Já o art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927). 6. Contudo, a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais, porquanto os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento, demonstram animosidade recíproca entre os moradores/inquilinos que residiam no mesmo lote, inclusive, dando causa à lavratura de boletins de ocorrência e processo criminal. Ressalte-se que a intervenção da imobiliária ocorreu no sentido de solucionar o imbróglio criado pelos locatários do imóvel que administra. 7. Por oportuno, infere-se que conflitos e divergências entre as partes perduram há aproximadamente dois anos, em face da relação de vizinhança, com discussões relativas a utilização das garagens, da instalação de portão, e outros, acrescido ainda de agressões e ofensas entre as partes. Ademais, não restou comprovado por parte do recorrente que as agressões eram gratuitas, ou seja, sem nenhuma ação sua que levasse os réus a uma reação.
8. Dessa forma, se torna evidente que as desavenças, dificuldade de convívio, e demais relações conturbadas entre os moradores se deram de maneira recíproca, o que afasta a indenização por danos morais de qualquer das partes. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

(Acórdão 1632071, 07197952620218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.